Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-34.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003449-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Depósito Judicial, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (EMBARGANTE), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela

AGROPECUÁRIA NOVO MILENIO LTDA
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para manter a
decisão que deferiu a liminar pleiteada na exordial, visando suspender a exigibilidade dos AI’s nº 40100000562016123 e 141394000332017154, que ensejaram as CDA’s nº 2020739579 e 2020739578, com o recebimento do bem imóvel ofertado como garantia, bem como reconheceu a perda de objeto do Agravo Interno.

Aduz que
“este agravo de instrumento encontra-se prejudicado – perdeu objeto, pois o próprio EMBARGADO ESTADO DE MATO GROSSO reconheceu e requereu a perda do objeto do processo de origem - MANDADO DE SEGURANÇA informando o cancelamento das CDA’s que figuravam como ato coator do mandamus originário”.

Sustenta que
“
o
acórdão ora embargado, ao julgar o mérito de um recurso já prejudicado, incorreu em patente nulidade processual por error in procedendo, eis que já informada por esta EMBARGANTE a perda de objeto em petição anterior (id 138438191), que não foi observada”.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja julgado ou não conhecido o Agravo de Instrumento.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ID
143671676
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu
, sustenta o embargante erro no acórdão, ante a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Razão não lhe assiste.

Na análise do
mandamus
interposto no primeiro grau tem-se que ainda não houve julgamento do mérito, assim não há que falar em perda de objeto.

Assim, constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISMO — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023